Tribunal: TJSP
Processo: 1110334-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Dano moral – Ocorrência - Cancelamento de voo por problemas técnicos não comprovados - O autor foi realocado em outro voo e chegou ao destino com mais de 15 horas de atraso – Responsabilidade objetiva da ré – Dano moral indenizável – Valor arbitrado que se mostra adequado à

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Dano moral – Ocorrência - Cancelamento de voo por problemas técnicos não comprovados - O autor foi realocado em outro voo e chegou ao destino com mais de 15 horas de atraso – Responsabilidade objetiva da ré – Dano moral indenizável – Valor arbitrado que se mostra adequado à justa reparação e punição Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110334-17.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP, é apelado MATHEUS PIAQUADIO AZAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110334-17.2019.8.26.0100 -Voto no 31579
2
Apelação Cível no 1110334-17.2019.8.26.0100
Apelante: Transport Air Portugal - TAP
Apelado: Matheus Piaquadio Azar
Juiz: Douglas Iecco Ravacci
Comarca: São Paulo 33a Vara Cível do Foro Central
Voto 31579
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA
RÉ
- Dano moral Ocorrência - Cancelamento de voo
por problemas técnicos não comprovados - O autor
foi realocado em outro voo e chegou ao destino com
mais de 15 horas de atraso
Responsabilidade
objetiva da ré
Dano moral indenizável
Valor
arbitrado que se mostra adequado à justa reparação
e punição Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
218/220) que julgou procedente a ação de indenização por danos
morais1, ajuizada por Matheus Piaquadio Azar em face de
Transport Air Portugal - TAP, para condenar a ré ao pagamento
de indenização por danos morais, no valor de dez mil reais (R$
10.000,00), atualizada monetariamente a partir da data da sentença
e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação,
carreando-lhe, ainda, o pagamento das custas, das despesas
1 Valor da causa: R$ 12.000,00, em outubro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE
em 29.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110334-17.2019.8.26.0100 -Voto no 31579
3
processuais e da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da
condenação.
Recorreu a ré buscando a reforma da
sentença, reiterando que o cancelamento do voo se deu por
necessidade de manutenção da aeronave, "o que de modo algum
pode ser considerado ato ilícito, bem como não houve a
demonstração nos autos por parte do Apelado que possibilitasse o
vislumbre de qualquer situação capaz de configurar danos morais
pelos eventos havidos, haja vista a TAP tê-lo assistido durante toda
a viagem." (sic)
Insiste, portanto, a apelante, na
existência de caso fortuito, o que excluiria sua responsabilidade e,
no mais, fala da assistência prestada ao passageiro, cumprindo,
assim, com as normas legais a respeito do tema. Faz pedido
subsidiário para que, em caso de manutenção da condenação, seja
reduzido valor da indenização.
Recurso respondido.
É o relatório.
Consta da inicial que o autor adquiriu
passagem aérea da ré com destino a Roma, saindo de Guarulhos e
com escala em Lisboa.
Enquanto o primeiro trecho da viagem
transcorreu dentro da normalidade, o mesmo não aconteceu com o
trecho Lisboa/Roma, em razão do cancelamento do voo, o que
provocou um atraso de mais de 15 horas para a chegada do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110334-17.2019.8.26.0100 -Voto no 31579
4
ao destino final.
A
ré
alega
que
o
motivo
do
cancelamento do voo e o consequente atraso se deveu a
problemas técnicos apresentados pela aeronave, que culminou na
necessidade de manutenção.
No entanto, ainda que a ré tivesse
comprovado o fato alegado, do que não se desincumbiu, a
necessidade de realização de reparos na aeronave não constitui
causa excludente de ilicitude, por se tratar de fortuito interno, sendo
certo que sua responsabilidade é objetiva.
Assim, ainda que o fortuito externo
seja fato imprevisível e inevitável, a manutenção na aeronave deve
ser prévia e constante, não se tratando, portanto, de um fato
imprevisível e tampouco inevitável. Cuida-se, em verdade, de
fortuito interno, sendo um risco da atividade que as companhias
aéreas assumem.
Patente,
portanto,
o
dever
de
indenizar, eis que perfeitamente caracterizado o dano moral, uma
vez que o atraso de mais de 15 horas ultrapassou a esfera dos
meros aborrecimentos do cotidiano, por se tratar de situação que
causa desequilíbrio e ansiedade, interferindo no psicológico do
indivíduo.
Relativamente à redução do valor
indenizatório, o pedido também não pode ser acolhido, uma vez
que o quantum fixado na sentença se mostra adequado à justa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110334-17.2019.8.26.0100 -Voto no 31579
5
reparação e punição, cumprindo com os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, sem implicar em enriquecimento da parte
ofendida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso da ré, majorando-se a verba honorária para 15% sobre o
valor da condenação.

MARINO NETO
Relator